Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-45.2009.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006328-45.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA - CNPJ: 05.023.351/0001-31 (APELANTE), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), WELLINGTON ALBUQUERQUE ASSIS TON - CPF: 653.388.981-87 (ADVOGADO), ACONCHEGO COLCHOES LTDA - CNPJ: 05.576.666/0001-06 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM CONSIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO

PARA MASCARAR

CONTRATO DE FRANQUIA E DISTRIBUIÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL REALIZADA DE FORMA INDEVIDA – MATÉRIAS DECIDIDAS EM AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – FUNDO DE COMÉRCIO E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

No caso, não há dúvida que a inexistência de contrato de franquia e distribuição entre os litigantes, bem como a legalidade da rescisão contratual unilateral efetuada foram decididas em ação anterior, já transitada em julgado, restando evidente a ocorrência de coisa julgada, não havendo que se falar em diferença de demandas, de pedidos e muito menos da causa de pedir.

A indenização por perdas e danos e lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andrekowisk & Andrekowisk Ltda. e outa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes que movem contra a Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformadas,
as apelantes sustentam que a apelada ignorou os deveres anexos ao contrato de compra e venda mercantil com consignação firmado entre as partes, especialmente o de comportar-se com lealdade e boa-fé, praticando verdadeira simulação, com a finalidade de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do C. Civil, o que não se pode admitir, devendo o referido pacto ser anulado, com fulcro no art. 167, do mesmo
codex
, mormente por se tratar de verdadeiro contrato de franquia e distribuição. Seguem sustentando que houve má-fé contratual da apelada, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 113591454 – pág. 04/30), requerendo preliminarmente a revogação da justiça gratuita, bem como o não conhecimento do recurso, sob a alegação de coisa julgada, nos termos dos arts. 502 a 508, todos do CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Devidamente intimadas, as apelantes apresentaram manifestação (id. 122162493), requerendo a rejeição das preliminares invocadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida aos autores, ora, apelantes durante a marcha processual.

Sem razão. Na verdade, a referida preliminar sequer merece ser conhecida, face a ocorrência de preclusão.

No caso em voga, os autores, ora apelantes, tiveram o pedido de justiça gratuita deferido pelo MM. Juiz durante a marcha processual, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, a empresa ré, ora apelada, não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, de modo que
não conheço da preliminar
.

Ainda preliminarmente, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de coisa julgada, nos termos dos arts. 502 a 508, todos do CPC, uma vez que a matéria afeta a suposta existência de contrato de franquia e distribuição foi decidida nos autos da ação n. 0000116-76.2007.811.0002, envolvendo as mesmas partes, cuja sentença foi mantida em sede recursal.

De pronto, destaco que a referida preliminar se confunde com o mérito do recurso, mormente pelo fato de envolver matéria posta nas razões do apelo, motivo pelo qual serão analisados em conjunto.

Cinge-se dos autos que
Andrekowisk & Andrekowisk Ltda. e outra moveram ação de indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes em desfavor da Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda
., aduzindo que as partes firmaram contratos de compra e venda mercantil com consignação, com a finalidade de atuar, com exclusividade, na exploração e comércio de colchões da marca “Ortobom”, de propriedade da empresa ré, que determinava a locação dos espaços comerciais para desenvolvimento das atividades, sublocando-os de forma fictícia e gratuita, para fomentar a atividade comercial proposta, submetendo-a às regras rígidas de padronização, bem como a gerência dos negócios, tabelas de preços dos produtos, decoração, metas de venda a serem cumpridas, treinamento de vendedores e pagamento de comissões, sendo que todos os valores arrecadados com as vendas também eram repassados a mesma, pois, disponibilizava as máquinas de cartão de débito e crédito, sendo todas as atividades submetidas a sua fiscalização, que sempre se dava com ameaças de rescisão contratual.

Seguem aduzindo, que mesmo cumprindo todas as exigências da empresa ré, no dia 16.05.2006, receberam notificação extrajudicial com a informação de rescisão unilateral dos referidos pactos firmados entre as partes, ante o desinteresse da mesma na continuidade da relação comercial, de modo que foram obrigadas a encerrar suas atividades de forma abrupta, contudo, mesmo após o encerramento dos contratos em questão, a aludida empresa continua a se aproveitar das atividades implementadas durante a relação jurídica existente, tais como a carteira de clientes formada, precipuamente ante o fato de que atuavam como franqueadas e representantes da marca ‘Colchões Ortobom’, de modo que a relação havida nada mais era que uma simulação para mascarar um verdadeiro contrato de franquia e distribuição, que não poderia ser rescindido unilateralmente sem o pagamento das perdas e danos inerentes ao negócio, motivo pelo qual manejaram a demanda para requerer indenização pelo fundo de comércio criado, no valor de R$ 1.721.252,01 (um milhão setecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), lucros cessantes no montante de R$ 1.721.251,01 (um milhão setecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), além de indenização por dano moral na quantia de R$ 225.130,80 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), para cada uma das autoras.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as autoras não demonstraram a existência de contrato de franquia entre as partes, aliado a ausência de prova dos danos perseguidos, mormente pela existência de sentença proferida em demanda envolvendo os mesmos litigantes, que reconheceu a possibilidade de denúncia dos contratos firmados e a sua resilição unilateral,
julgou improcedente o feito, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 113591452 – pág. 33/47).

Irresignadas,
as apelantes sustentam que a apelada ignorou os deveres anexos ao contrato de compra e venda mercantil com consignação firmado entre as partes, especialmente o de comportar-se com lealdade e boa-fé, praticando verdadeira simulação, com a finalidade de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do C. Civil, o que não se pode admitir, devendo o referido pacto ser anulado, com fulcro no art. 167, do mesmo
codex
, mormente por se tratar de verdadeiro contrato de franquia e distribuição
.

Seguem sustentando,
que houve má-fé contratual da apelada, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral
.

Por fim, pugnam pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
In casu
, pelo que se denota dos autos, o cerne da questão está em saber se, nos contratos firmados entre as partes, houve ou não simulação para mascarar a existência de contrato de franquia, bem como se a rescisão unilateral dos pactos pela empresa ré, ora apelada, foi indevida e, se da referida rescisão, existem danos passíveis de serem indenizados.

Inicialmente, no tocante a preliminar de coisa julgada arguida pela apelada,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

Sendo assim, as apelantes sustentam que a apelada ignorou os deveres anexos ao contrato de compra e venda mercantil com consignação firmado entre as partes, especialmente o de comportar-se com lealdade e boa-fé, praticando verdadeira simulação, com a finalidade de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do C. Civil, o que não se pode admitir, devendo o referido pacto ser anulado, com fulcro no art. 167, do mesmo
codex
, mormente por se tratar de verdadeiro contrato de franquia e distribuição, defendendo ainda, que houve má-fé contratual, ante a rescisão unilateral de forma indevida, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral.

Entretanto, as recorrentes pretendem rediscutir as matérias alhures, que já foram objeto de debate nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0000116-76.2007.811.0002 – cód. 103976) ajuizada por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., ora apelada, em desfavor das mesmas, que foi julgada procedente para declarar rescindido o contrato de compra e venda mercantil por consignação firmado entre as partes, condenando as empresas rés ao pagamento de perdas e danos em favor da autora, consistente na devolução de todas as mercadorias consignadas e não transferidas e/ou sequestradas ou o seu equivalente em espécie, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformadas, as empresas rés naqueles autos, ora apelantes, interpuseram recurso de apelação (RAC n. 91.316/2014), que foi desprovido por este Tribunal, sendo reconhecido a inexistência de contrato de franquia e distribuição entre os litigantes, além da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de compra e venda mercantil por consignação, com a restituição das mercadorias e demais haveres, restando assim ementado,
verbis
:

“AGRAVO RETIDO – TESTEMUNHA – CONTRADITA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se revela suspeita a testemunha compromissada que tem conhecimento e informações sobre o negócio entabulado e seu desenrolar, mesmo sendo funcionário da parte.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCERIA COMERCIAL – CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIAS – INVOLUÇÃO DE VENDAS – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL – CLÁUSULA PERMISSIVA – RESTITUIÇÃO DAS MERCADORAIS
– SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Ao por termo a parceria comercial, mediante prévia notificação, a consignante valeu-se de cláusula resilitória expressa, evidenciando o uso do exercício regular do seu direito, de modo que a restituição das mercadorias e haveres é medida que se impõe
.”
(5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei)

À vista disso, para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a existência de coisa julgada acerca das matérias alegadas pelas recorrentes, colaciono parte do voto condutor proferido naquele julgamento, confira,
verbis
:

“
A alegação de que o contrato firmado refere-se, na verdade, a uma franquia de distribuição, não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a reforma da sentença
.

Da leitura contratual restou clara a intenção das partes em formar parceria para venda de mercadorias da marca Ortobom sob consignação, não subsistindo, portanto, a alegação de franquia
.

No que se refere à ausência de provas dos motivos para a resilição contratual unilateral, de igual modo, não prospera.

O contrato de parceria comercial (fls. 18/21), na cláusula sétima indica declaradamente a possibilidade de resilição unilateral por qualquer das partes, bastando aviso escrito. Ora, sentindo-se insatisfeita com a involução das vendas dos produtos consignados, a consignante apenas usou do seu direito de não mais dar continuidade aos negócios, amparada pela cláusula mencionada
.

[...]

Com efeito, observados os requisitos legais e contratuais, descumprido o objetivo principal da relação comercial, consistente na evolução das vendas e prestação de contas, revela-se possível a denúncia do contrato e a sua resilição unilateral, com a restituição das mercadorias consignadas e demais haveres.

Logo, tenho que a r. sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, medida que se impõe.”
(op. cit. – negritei e grifei)

Dessa forma, não há dúvida que o acórdão proferido nos autos do RAC n. 91.316/2014, por envolver as mesmas partes, o mesmo contrato e, via de consequência, o mesmo negócio jurídico, fez coisa julgada quanto à inexistência de contrato de franquia e distribuição entre os litigantes, bem como no tocante a legalidade da rescisão contratual unilateral efetuada pela empresa ré, ora apelada, não havendo que se falar em diferença de demandas, de pedidos e muito menos da causa de pedir.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei)

Assim,
acolho a preliminar de coisa julgada invocada pela apelada
, razão pela qual não conheço das matérias afetas a existência de contrato de franquia e distribuição entre as partes e da rescisão unilateral indevida dos contratos de compra e venda mercantil com consignação.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, consoante bem anotado pelo d. magistrado, as autoras, ora recorrentes, não demonstraram a existência dos requisitos legais que configuram o contrato de franquia, bem como as obrigações inerentes do referido negócio, mormente por não poderem ser demonstrados através de eventual reconhecimento em ações trabalhistas, ficando evidenciado, ainda, a legalidade na rescisão unilateral dos pactos em questão, senão vejamos,
verbis
:

“Nessa toada, as autoras, não demonstraram que procederam ao pagamento de Royalty (remuneração periódica paga pelo franqueado pelo uso da marca e serviços prestados pelo franqueador) nem de Taxa de franquia (valor único estipulado pelo franqueador para que o franqueado possa aderir ao sistema, pago na assinatura do pré-contrato ou contrato de franquia).

De tal modo, tendo em conta os requisitos para configuração do contrato de franquia e considerando o contrato firmado entre as partes não se pode concluir que este em verdade se tratava de contrato de franquia, haja vista que além de não estar expressamente previsto no contrato, este não prevê obrigações inerentes ao contrato de franquia como o pagamento de taxa de franquia.

Do mesmo modo, a existência de sentenças proferidas em reclamações trabalhistas, reconhecendo a responsabilidade da ré pelos encargos trabalhistas dos funcionários das autoras, não implica na caracterização da franquia, sendo certo que a justiça laboral e consumerista ao proferir decisões aplica normas e princípios voltados à proteção dos hipossuficientes, os quais que não se aplicam na esfera empresarial
.

Demais disso, conquanto as autoras revendessem exclusivamente os produtos da requerida, referida obrigação não decorria do Contrato de Compra e Venda com consignação, mas do contrato de sublocação, no qual a requerida sublocava de forma gratuita o ponto comercial por ela locado à revendedora que, em contrapartida, se comprometia a comercializar exclusivamente os produtos de linha de produção ou representação da requerida, mantendo inclusive o nome fantasia “Colchões Ortobom”, conforme cláusula primeira do contrato de publicação (fls. 108, 121).

Referido fato explica porque a requerida encaminhava comunicados e notificações às autoras acerca da necessidade de adequar as lojas aos padrões da marca, conforme documentos de fls. 124, 131, 139, 141), posto que a maior preocupação se volta para a imagem de sua loja e a marca que representa, Ortobom.

Outrossim, justifica o porquê a ré solicitava que as requerentes enviassem cópia das despesas com conta de água, luz e outros, como consta no informático de fls. 149, pois estas eram obrigações assumidas pela requerida como locadora do prédio que as autoras estavam estabelecidas.

Com efeito, o fato de a ré ter fornecido orientações sobre a disposição física, decoração da loja, bem como treinamento dos funcionários das autoras e constar no seu web site espaço para franqueados e no contrato de locação que poderia sublocar para franqueados (fls. 115), não constitui motivos suficientes para caracterização do contrato de franquia, o qual, como visto, exige requisitos específicos
.

[...]

Os Contratos de Compra e Venda Mercantil firmado entre as partes, estabelecem que estes são por tempo indeterminado e prevê a possibilidade de haver a rescisão unilateral por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio por escrito
, conforme se observa da cláusula sétima a seguir transcrita:

“SÉTIMA: O presente contrato vigorará por tempo indeterminado, podendo ser rescindido unilateralmente pelas partes contratantes, mediante aviso por escrito, independentemente de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.” (fls. 111)

As partes não são obrigadas a permanecer ad eterno em contratos por prazo indeterminado, de modo que a lei civil permite a sua rescisão, exigindo que no contrato com prazo indeterminado haja prévia denúncia da intenção de rescisão à outra parte, por meio de notificação, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que norteia os negócios jurídicos
.

Do mesmo modo, há previsão no art. 473, do Código Civil que: “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”

Por sua vez, a requerida cumpriu com a sua obrigação de comunicar previamente e por escrito a sua intenção de rescisão dos referidos contratos, conforme notificações extrajudiciais encaminhadas às autoras, fls. 120/121, em conformidade com o contrato e nos moldes do art. 473, do Código
.

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado no processo proposto pela requerida contra as autoras, cód. 103976, que tramitou na 3a Vara Cível, no qual também se discutia os contratos firmados entre as partes e foi proferida sentença em que foi reconhecida a possibilidade de denúncia do contrato e a sua resilição unilateral.

A sentença proferida naqueles autos foi objeto de Recurso de Apelação, em que ficou decidido que “restou clara a intenção das partes em formar parceria para venda de mercadorias da marca Ortobom sob consignação, não subsistindo, portanto, a alegação de franquia” (fls. 606)
.

[...]”
(id. 113591452 – pág. 39/43 – negritei e grifei)

Avançando na elucidação da celeuma, é fato incontroverso a ocorrência da rescisão unilateral do contrato firmado entre os litigantes, que ocorreu de forma devida, repiso, contudo, cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos às apelantes, na modalidade de prejuízos efetivos e lucros cessantes, além de dano moral.

No tocante a indenização pelo fundo de comércio supostamente criado pelas autoras, ora apelantes, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, resta evidente que não há uma prova sequer que demonstre que a empresa ré, ora apelada, o utilizou, ainda mais de forma indevida.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelas autoras, ora apelantes, no tocante a indenização pelo fundo de comércio criado, a ela competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Superada essa questão, o art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoalvelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1a C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

Na espécie
, pelo que se denota dos autos, além das apelantes não terem trazido documentos relevantes que possibilitem garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, não é demais repisar que a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0000116-76.2007.811.0002 – cód. 103976) envolvendo as mesmas partes, declarou que a rescisão do pacto havido entre os litigantes ocorreu de forma legal, tendo em vista existência de prévia comunicação, não havendo que se falar na existência de lucros cessantes passíveis de serem indenizados.

Quanto a indenização por dano moral, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva das autoras, ora apelantes, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, não restou caracterizado dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo codex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022